Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INGRESSO NO FEITO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. TERCEIROS INTERESSADOS/PREJUDICADOS. INTERESSE JURÍDICO.

1. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, entretanto, cabe ao terceiro interessado/prejudicado demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. Inteligência do artigo 996, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 124, do Código de Processo Civil, o resultado da sentença deve atingir diretamente a relação jurídica entre o assistente litisconsorcial e a parte adversa.
3. Admite-se a assistência litisconsorcial quando houver interesse jurídico e não apenas o interesse econômico ou de uma classe.
4. É necessário comprovar o nexo de interdependência entre o seu interesse jurídico de intervir e a relação jurídica originária, caso contrário, o ingresso no feito na qualidade de assistentes litisconsorciais será indeferido.
5. Recurso conhecido e desprovido.